Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS ALUGUERES DE ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FONTES DE RENDA DO DEVEDOR. SÚMULA 486 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 – O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado de que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” (Súmula 486, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

2 - A impenhorabilidade, conforme pode ser extraído da leitura do aludido enunciado de Súmula, diz respeito ao imóvel em si, o que não foi objeto da decisão agravada em que foi deferida a penhora não do imóvel, mas sim dos seus frutos civis.

3 – Viceja na jurisprudência desta Corte de Justiça orientação no sentido de que, tratando-se de bem família locado a terceiros, as verbas oriundas da locação podem também ser protegidas pela impenhorabilidade, desde que os alugueres consistam na única renda do Devedor, pois, nesse caso, teria caráter alimentar.

4 - No caso, as verbas penhoradas não ostentam caráter alimentar, tendo em vista que a renda obtida com a locação do imóvel não é a única fonte de renda do Executado/Agravante, que é servidor público do Poder Judiciário. Destarte, a medida constritiva deve ser mantida, uma vez que o Executado/Agravante possui outra fonte de renda que possibilita a viabilidade da sobrevivência digna dos Agravantes.

Agravo de Instrumento desprovido.